Tribunal: TCU
Processo: 033.841/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Portaria 215/2003-MI, registro Siafi 479056, firmado com o Ministério da Integração Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Rômulo Gonçalves de Oliveira e Prester Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Portaria 215/2003-MI, registro Siafi 479056, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e Município de Galileia - MG, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Ações emergenciais de defesa civil, recuperação de residências, construção de rede de drenagem e obras complementares", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Rômulo Gonçalves de Oliveira (CPF: XXX.152.196-XX) e Prester Ltda. (CNPJ: 00.665.032/0001-06), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares as contas dos responsáveis Rômulo Gonçalves de Oliveira (CPF: XXX.152.196-XX) e Prester Ltda. (CNPJ: 00.665.032/0001-06), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/3/2003 94.174,76 9.3 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5 dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.